Tribunal: STF
Processo: HC 185471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 578.241, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13. Em 30.01.2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O writ teve seguimento negado. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 578.241, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva. Alega, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando “a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),  o provimento do Conselho Superior da Magistratura (CSM) nª 2545/20 -16/3 e o decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS por meio do qual declarada pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19”. Por fim, afirma que o paciente possui um filho de 8 anos de idade que depende de seus cuidados.
    5. A defesa pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o Juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente e de outros 43 corréus, em razão da garantia da ordem pública, “uma vez que (...) a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando milhares de cidadãos nas localidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, na zona  oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante coação, emprego de arma de fogo, corrupção de agentes públicos, agiotagem, grilagem, tudo para garantir o lucro por intermédio de ‘serviço’ prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e, ainda, a paz social. A prisão preventiva também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas, como é o caso dos autos, consoante a imputação delitiva ministerial. (…) Ademais, de acordo com o órgão denunciante, há membros da organização que ainda não foram identificados. A prisão preventiva dos ora denunciados se revela, igualmente, necessária às diligências de identificação restantes, para delineamento de toda a organização. Necessária se faz a prisão preventiva também para impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração preliminar, como informou o MP. Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município”. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator